Tribunal: STF
Processo: Rcl 54689
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADC Nº 58/DF. INCIDÊNCIA APENAS DA TAXA SELIC NA FASE JUDICIAL. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Philips do Brasil Ltda., em face de decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Mauá/SP, no processo nº 0000192- 52.2011.5.02.0361.

 2.	A reclamante narra, em síntese, ter sido ignorado, pelo Juízo de origem, o que decidido por esta Suprema Corte nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 58/DF e nº 59/DF, nas quais determinada, nas condenações judiciais trabalhistas, a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, da Taxa Selic sem a incidência cumulativa de juros moratórios.

 3.	Noticia ocorrida sua condenação em ação trabalhista proposta por José Carlos Bicudo, sendo que o Juízo a quo não fixou expressamente o índice de correção monetária e a taxa de juros aplicáveis. Esclarece que o tema não foi objeto de discussão nos recursos interpostos pelas partes perante o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho.

 4.	Informa que, iniciada a liquidação e tendo as partes se insurgido contra os cálculos homologados, a 1ª Vara do Trabalho de Mauá/SP proferiu decisão determinando a retificação dos referidos cálculos pelo perito contábil, com vistas a atender ao que decidido por esta Suprema Corte nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF.

 5.	Relata que, após a interposição dos competentes recursos pelas partes e posterior retorno dos autos ao Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Mauá/SP, os cálculos foram readequados pelo Perito Contábil, oportunidade em que apresentou impugnação quanto à incidência de juros de mora de 1% após o ajuizamento da demanda. Diz acerca do desacerto da decisão daquele Juízo, que manteve os juros de mora de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação. Assevera que apresentou pedido de reconsideração, tendo a Vara do Trabalho mantido a incidência dos juros.

 6.	Requereu a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou o pagamento do débito remanescente da execução, no processo nº 0000192-52.2011.5.02.0361. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, determinando-se a correção monetária mediante a incidência do IPCA-E na fase pré judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da Taxa Selic, expurgando-se os juros moratórios de 1% ao mês.

 7.	Deferi o pedido liminar “para suspender os efeitos da decisão reclamada apenas quanto à determinação da incidência de juros de 1% cumulados com a taxa Selic, até decisão final desta reclamação, sem prejuízo de exame mais detido do caso por ocasião do julgamento do mérito”. Ressaltei, na ocasião, que a decisão liminar não obstaria “a continuidade da execução sem a referida incidência cumulativa, aplicando-se apenas a taxa Selic, que abrange juros e correção monetária, a partir da data do ajuizamento da ação de origem” (e-doc. 36).

 8.	Citada, a parte beneficiária apresentou contestação, em que considera a decisão reclamada insuscetível de alteração, visto que o autor desta reclamação “não apresentou recurso no  momento oportuno da aplicação dos juros de mora de 1%”. Em síntese, entende presente a coisa julgada (e-doc. 39).

É o relatório.

Decido.

 9.	Inicialmente, registro que, ante o caráter reiterado da matéria sub examine, deixo de colher a manifestação do Ministério Público Federal, na forma do art. 52, parágrafo único, do RISTF.

 10.	Pois bem. No julgamento conjunto das ADCs nºs 58/DF e 59/DF, e ADIs nºs 5.867/DF e 6.021/DF, a Suprema Corte estabeleceu os seguintes critérios de evolução dos valores decorrentes de condenação trabalhista:

“(...) 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” 
(ADC nº 59/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).

 11.	O caso presente se amolda ao item 9 acima transcrito, ou seja, a sentença transitada em julgado não consignou, de modo expresso, quais seriam os índices de correção monetária e taxa de juros que deveriam ser aplicados na apuração dos valores devidos, conforme se constata do seguinte trecho:

“(...) O montante da condenação será apurado em liquidação por cálculos, incidindo os juros sobre o capital corrigido. Aplicar-se-ão o art. 883 da CLT, o § 1º do art. 39 da Lei n. 8.177/91 e a súmula n. 381 do C. TST. (...).”
(e-doc. 3, p. 15; grifos nossos).

 12.	Houve, portanto, “simples consideração de seguir os critérios legais” (e do enunciado sumular do TST), sem qualquer menção expressa a algum índice de correção monetária (TR, IPCA etc.) e taxa de juros. Aplica-se, dessa forma, a modulação de efeitos, nos moldes do que decidido pela Suprema Corte nos julgamentos apontados como paradigma.

 13.	Daí por que a decisão reclamada incorreu em equívoco ao determinar, para a fase judicial, a cumulatividade da Taxa Selic com juros de mora de 1% ao mês (e-doc. 32), não havendo que se falar em preclusão, diante do caráter vinculante da decisão proferida pela Suprema Corte.

 14.	Com efeito, consolidado o entendimento de que a Taxa Selic engloba tanto a correção monetária quanto os juros devidos pela mora do devedor, não há que se falar em cumulatividade com qualquer outro índice durante a fase judicial. Nesse sentido:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 3. Incidência da modulação de efeitos. Em caso de omissão na decisão condenatória, a atualização dos débitos judiciais deve ser feita pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 50.760-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 17/05/2022; grifos nossos).

 15.	Na hipótese dos autos, verificada a inobservância do critério fixado pela Suprema Corte, a decisão reclamada deve ser ajustada para que, em relação à fase judicial, a evolução dos valores devidos pela parte reclamante atenha-se unicamente à Taxa Selic.

 16.	Ante o exposto, julgo procedente a presente Reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada na parte conflitante com o entendimento fixado nos paradigmas editados no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se ao Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Mauá/SP.

Publique-se.

Brasília, 23 de agosto de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator